Tribunal: TJDFT
Processo: 0736032-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1 Habeas corpus impetrado em favor de pacientes denunciados por infringir o art. 2o, caput e §2o, da Lei no 12.850/2013. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública. De acordo com a denúncia, os pacientes e mais treze comparsas integram organização criminosa armada especializada em crimes patrimoniais, estando os pacientes inseridos no subgrupo de adulteradores/receptadores de veículos, dando ao veículo produto de crime a aparência de outro, livre de restrições.
2. O crime imputado aos pacientes tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões.
3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e nas decisões posteriores que mantiveram a prisão, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
4. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
5. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
6. Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para cuidar do filho menor, pois o paciente não comprovou a imprescindibilidade da sua presença para prestar os cuidados à prole.
7. A mera alegação da necessidade de colocação dos pacientes em liberdade em razão da pandemia não se sustenta, sobretudo quando sequer demonstrado que os pacientes integrariam algum grupo de risco.
8. Ordem denegada.